Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735265-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR SCHNEIDER PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O À Secretaria para que aguarde o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, diante da determinação do eminente Desembargador Ângelo Canducci Passareli, para suspender os processos que versem sobre a “discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”, até o final julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). Brasília, DF, 20 de novembro de 2020 16:39:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator